Tribunal: TJMT
Processo: 1009322-10.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009322-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GIOVANNI BRUNO DE ARAUJO SAVINI - CPF: 111.466.766-89 (ADVOGADO), LUCILEIA MONTEIRO LOPES - CPF: 976.854.881-91 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLEN RARYTTON DE SOUZA ROSA - CPF: 047.346.011-43 (ADVOGADO), PATRICK LOHANN BELOTI LIMA - CPF: 111.548.236-01 (ADVOGADO), MARCELLO STANCIOLI SAFE DE ANDRADE NASCIMENTO - CPF: 124.782.086-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária que indeferiu pedido de tutela de urgência para nomeação e posse imediata da agravante no cargo de Professora de Pedagogia da rede municipal de Querência/MT, à luz de aprovação em concurso público regido pelo Edital nº 001/2023. A recusa administrativa fundamentou-se em alegada incompatibilidade de horários com vínculo público anterior.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, tendo em vista a aprovação da agravante dentro do número de vagas e a recusa de nomeação fundada em possível incompatibilidade de horários com vínculo funcional pré-existente.

III. Razões de decidir

3. A aprovação dentro do número de vagas gera direito subjetivo à nomeação, mas o momento da nomeação é discricionário, devendo a recusa ser motivada.

4. A Administração Pública apontou incompatibilidade de horários como causa impeditiva para a posse, o que exige instrução probatória para aferição da legalidade da acumulação.

5. A decisão que indeferiu a tutela liminar fundamentou-se na ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se mostra desarrazoado diante da controvérsia factual.

6. A concessão da liminar, no caso, esgotaria o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1º, § 3º, da L. 8.437/1992.

7. O parecer do Ministério Público é convergente com a necessidade de instrução probatória para análise do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas pode ser excepcionado mediante decisão motivada da Administração, desde que fundada em impedimento legal e suscetível de controle judicial. 2. A concessão de tutela de urgência que implique esgotamento do objeto principal da ação depende da demonstração inequívoca dos requisitos legais, o que não se verifica quando há necessidade de dilação probatória.”

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inc. XVI; L. 8.437/1992, art. 1º, § 3º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.12.2015; STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.08.2011; STJ, RMS 53.898/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
21.06.2017; TJMT, N.U 1000026-12.2024.8.11.9005, Rel. Des. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com efeito ativo, interposto por
Lucileia
Monteiro Lopes
Herkert
contra decisão proferida pelo
Juízoda
Vara Única de Querência-MT, que, nos autos da ação ordinária nº 1000233-14.2024.8.11.0080, proposta em desfavor do Município de Querência, indeferiu o pedido liminar, que objetivava sua imediata convocação em concurso público da rede municipal.

Extrai-se dos autos que a Agravante prestou concurso público para provimento ao cargo de Professor(a) de Pedagogia para a Prefeitura Municipal de Querência - MT, regulado pelo Edital nº 001/2023, sendo classificada em 5° lugar no certame. Informa que o item 1.1 do edital de abertura determinou a oferta de 14 (quatorze) vagas para o cargo, porém, não recebeu convocação.

Em suas razões recursais, a parte Agravante, em síntese, aduz preterição da municipalidade em não a convocar imediatamente, por argumento de incompatibilidade de horários, utilizando como fundamento a Lei Complementar nº 136/2023, vez que é pertencente aos quadros da administração pública em período diverso ao pretendido.

Sustenta que a carga horaria atual que já ocupa é compatível com a vaga a qual foi aprovada no Certame nº 001/2023, pois o presente “não faz nenhuma previsão para além da carga horária a ser cumprida, e a Agravante exerce as mesmas 30 horas em horário do turno da manhã (conforme anexo) restando ainda, o horário da tarde e à noite”. Assim, alega que a conduta da Prefeitura Municipal de Querência - MT viola preceitos constitucionais, bem como o próprio interesse público.

Nesses termos, aqui abreviados, pugna pelo deferimento do efeito ativo da tutela recursal, para determinar imediatamente a nomeação e posse da Agravante ao cargo de Professora de Pedagogia para a Prefeitura Municipal de Querência, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito recursal foi indeferido (Id. 209541670).

O Apelado apresentou contrarrazões
intempestivas (Id. 236271654).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência dos pedidos constantes no recurso (Id.
224552174
).

Pagamento das custas, conforme Id.
209561180.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que
CONHEÇO
do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Lucileia
Monteiro Lopes contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que, nos autos da Ação Ordinária n. 1000233-14.2024.8.11.0080, indeferiu pedido de tutela de urgência objetivando sua imediata convocação e posse no cargo de Professora de Pedagogia da rede municipal, conforme concurso regido pelo Edital n. 001/2023.

A agravante sustenta, em síntese, que foi aprovada em 5º lugar para cargo que previa, originalmente, 14 vagas, e que a recusa administrativa em proceder à sua nomeação deu-se sob a justificativa de incompatibilidade de horários com vínculo funcional já existente. Alega que a suposta incompatibilidade não se sustenta, pois exerce 30 horas semanais no período matutino e haveria disponibilidade nos turnos vespertino e noturno para o exercício do novo cargo, não se configurando, portanto, qualquer impedimento legal ou material à acumulação lícita.

A decisão agravada foi proferida nos termos do art. 300 do CPC e fundamentou-se na ausência de demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação. A pretensão liminar foi reiterada nesta instância, mas indeferida pelo relator originário, sob o mesmo fundamento.

Inicialmente,
quanto
a alegação de perda superveniente de objeto, suscitada pela parte agravada
, entendo que não prospera
.
Isso
por que
, a
inda que tenha havido convocação formal da candidata, não se configurou a posse no cargo, justamente porque a Administração Pública considerou ausente a compatibilidade de horários — circunstância esta que, ao contrário de esvaziar o objeto recursal, revela a controvérsia central e reforça o interesse recursal da parte agravante.

No mérito, observa-se que o cerne da controvérsia repousa na alegada violação do direito subjetivo à nomeação, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, onde se fixou que tal direito surge, entre outras hipóteses, quando há preterição arbitrária e imotivada da ordem de classificação ou a não observância do número de vagas previstas em edital.

Mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada
que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada
, sob pena de supressão de instância.

No caso concreto, a agravante foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas, e não há controvérsia quanto a sua regular aprovação e classificação. A controvérsia cinge-se à avaliação da compatibilidade de horários com vínculo público anterior, ponto que, embora de relevo, demanda instrução probatória mais aprofundada, especialmente para aferição da viabilidade jurídica e fática da acumulação pleiteada, à luz do art. 37, XVI, da Constituição Federal, da Lei Complementar Municipal nº 136/2023 e do próprio edital do certame.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
", o que não é o caso dos autos.

Depreende-se que a Agravante logrou êxito em se classificar no concurso público para provimento ao cargo de Professor(a) de Pedagogia para a Prefeitura Municipal de Querência - MT, regulado pelo Edital nº 001/2023, sendo classificada em 5° lugar no certame.

Nada obstante, sabe-se que, a despeito do candidato aprovado dentro do número de vagas possuir direito público subjetivo à nomeação, conforme disposto, cabe à Administração Pública a escolha discricionária do momento de proceder à nomeação de candidato nessa situação.

Esse ponto é confirmado pelo próprio texto decisório do RE 598099/MS, que deu origem à tese fixada no Tema 161 pelo STF: “
(...) a recusa de nomear candidato aprovado dentro número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário
”.

Por outro lado, não se desconhece a jurisprudência do STJ firmada no sentido de que no prazo de validade do concurso público, a administração pública possui discricionariedade para realizar as nomeações em atenção à conveniência e oportunidade
.

A este respeito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVIMENTO DO CANDIDATO APROVADO. OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RE 598.099/MS. REPERCUSSÃO GERAL.

1. O candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, a Administração Pública não podendo dispor desse direito. No entanto, o momento em que, dentro do prazo de validade do certame, a nomeação ocorrerá, observa juízo de oportunidade e conveniência. Inteligência do RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado sob o regime da repercussão geral. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS n. 53.898/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 21/6/2017).

Sob essa ótica, ainda que o indeferimento da tutela de urgência possa causar desconforto ou frustração à candidata, é imperativo reconhecer que, à luz dos elementos atualmente constantes nos autos, não se mostra demonstrada, de forma inequívoca, a preterição ilegal ou o direito líquido à nomeação e posse imediata.
Ao contrário, conforme consta no
Decreto n° 2.642/2024 de 26 de fevereiro de 2024, houve a convocação da Agravante
para tomar posse de seu cargo
.

A
ssim, a
plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável, que autorizariam a reversão liminar da decisão de primeiro grau, carecem de demonstração suficiente, não se justificando a antecipação de efeitos típicos de provimento de mérito, especialmente quando há necessidade de produção de provas e formação do contraditório no juízo de origem.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE NOVA CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO PÚBLICO – REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por CLAUDENETE SANTANA NUNES em face da decisão prolatada pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada nos autos nº 1077604-34.2023.8.11.0001, objetivando que o ente público Agravado procedesse à reconvocação da Agravante, para que tomasse posse no cargo de Especialista em Desenvolvimento Social: Perfil Pedagogo, para o qual foi aprovada em concurso público. 2. Imperioso aguardar o desdobramento da instrução processual para melhor avaliação do direito defendido. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (N.U 1000026- 12.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)”

De outra parte, a concessão da liminar, em desfavor da administração pública, não é cabível quando esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do artigo 1°, § 3°, da Lei
n.°
8.437/92:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3°
Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
.

§ 4° Nos casos em que cabível medida liminar, sem prejuízo da comunicação ao dirigente do órgão ou entidade, o respectivo representante judicial dela será imediatamente intimado.

§ 5° Não será cabível medida liminar que defira compensação de créditos tributários ou previdenciários”. (Grifo nosso).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE REAJUSTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO REQUERIDO EM LIMINAR - CARÁTER SATISFATIVO - VEDAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Os pedidos formulados em sede de liminar são dotados de caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido principal, situação que caracteriza violação ao artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92. (N.U 1021160-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023,
Publicado
no DJE 24/02/2023)
”

De igual modo, o parecer da Procuradoria de Justiça alinha-se a tal entendimento, ao reconhecer que a pretensão recursal se confunde com o próprio mérito da ação ordinária, sendo mais prudente aguardar o desfecho da instrução probatória.

Por fim, não prospera a alegação de nulidade da intimação sustentada pel
o Município de Querência
, pois a prática de atos posteriores à intimação impugnada revela o inequívoco conhecimento da parte acerca do conteúdo da decisão e da tramitação do feito, afastando eventual prejuízo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de a
gravo de instrumento interposto
, para manter
incólume
a
decisão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025